Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Em face da conclusão dos julgamentos noticiados na certidão de id no 20676243, recebo a apelação (id no 7488039) em seu duplo efeito, nos termos do artigo 1.012 do novo Diploma de Ritos. Contrarrazões apresentadas (Id. 7488043). Transcorrido o prazo recursal, retornem os autos para confecção do voto.